Tribunal: TJDFT
Processo: 0020236-18.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Receptação dolosa de veículo e falsa documentação. Réu preso em flagrante na posse do veículo. A receptação se constituí pela ação de comprar ou ocultar coisas obtidas por meios criminosos, ou de que devia saber pelas qualidades dos objetos ou das condições das pessoas que os oferecem. Adquirir um veículo, segundo alega o recorrente por R$ 5.000,00, quando o valor real é de R$ 31.861,00, por anúncio do OLX, não exime o receptador do crime, eis que fatos notórios despertam à atenção de todas as pessoas e, também ninguém vende suas coisas ao desbarato dos seus haveres.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que recebeu e conduziu, em proveito próprio, não sendo o caso de absolvição por ausência de dolo ou de desclassificação para delito de receptação culposa. Mantém-se a condenação pelo crime de uso de documento público falso, eis que, no momento da abordagem policial, o réu apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV falsificado, utilizando dados em duplicação em face do veículo original de mesma marca, cor e modelo, pertencente a terceira pessoa.
3. Impõe-se manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Negado provimento ao recurso.